Tribunal: TJES
Processo: 0002763-75.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002763-75.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVELINO COLODETTI LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O
Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”
(AgInt no AREsp n. 2.397.878/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

2.
A despeito de o autor afirmar que possuía uma relação contratual com a requerida há 10 (dez) anos, certo é que, em 25 de julho de 2016, efetuou-se uma novação, como se vê às fls. 89/91, uma vez que houve extinção do contrato então existente, com ambas as partes assumindo novas obrigações. No novo contrato consta expressa informação a respeito da multa por rescisão do contrato antes do período mínimo ali estipulado, isto é, de 24 meses (“contrato de permanência”).

3
.
O autor rescindiu o contrato dentro dos 24 (vinte e quatro) primeiros meses do contrato, o que autoriza a cobrança da multa devidamente prevista e informada no contrato entabulado entre as partes.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002763-75.2019.8.08.0012

APELANTE: JOVELINO COLODETTI LTDA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOVELINO COLODETTI LTDA
em face da r. sentença de fls. 156/158 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 161/163 o apelante sustenta que (
i
) era cliente da operadora telefônica há mais de 10 (dez) anos, motivo pelo qual a cobrança de multa de fidelização quando requereu a portabilidade de suas linhas telefônicas seria indevida, e que (
ii
) não foi informado a respeito da previsão de cobrança da referida multa.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões às fls. 169/185.

Em sua peça vestibular,
JOVELINO COLODETTI LTDA
narra que é cliente da requerida há mais de 10 (dez) anos, possuindo 12 (doze) linhas telefônicas e que, em maio de 2018, decidiu realizar portabilidade para outra empresa.

Porém, em julho de 2018, quando
“voltou à portabilidade das linha
s
junto à empresa requerida, foi surpreendida com a cobrança de uma suposta multa contratual”.

Por entender que a referida multa seria indevida, propôs a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, em face da qual houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

De plano, é forçoso destacar – tal como feito na origem – que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à presente demanda, uma vez que o apelante não se amolda ao conceito de consumidor.

Afinal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”
(AgInt no AREsp n. 2.397.878/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Estabelecida essa premissa, pontuo que, no caso em apreço, a despeito de o autor afirmar que possuía uma relação contratual com a requerida há 10 (dez) anos,
certo é que, em 25 de julho de 2016, efetuou-se uma novação, como se vê às fls. 89/91, uma vez que houve extinção do contrato então existente, com ambas as partes assumindo novas obrigações.

No referido documento – assinado pelo representante do apelante – consta expressa informação a respeito da multa por rescisão do contrato antes do período mínimo ali estipulado, isto é, de 24 meses (“contrato de permanência”). A propósito, vejamos:

Da vigência e multa por rescisão:

Cláusula 2ª –
O presente contrato entra em vigor a partir da data de ativação do serviço contratado e terá o prazo de 12+12 meses.

Cláusula 3ª –
O cancelamento ou redução de um ou mais serviços/produtos antes do final da vigência do prazo contratual supracitado, alterando a composição inicial das linhas contratadas implica em cancelamento do desconto promocional concedido.

Cláusula 4ª –
A rescisão deste Contrato antes do prazo descrito na Cláusula 2ª implica na cobrança pro-rata proporcional ao período vincendo ao término do contrato. A cobrança de multa será efetuada de acordo com o valor total dos benefícios concedidos que será exigido no caso de rescisão do Contrato de Prestação de Serviço antes do prazo estipulado, proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência no instrumento de cobrança da prestação de serviço móvel.

Como se vê, a informação indicada é clara e foi expressamente anuída pelo autor, não havendo que se falar, assim, em violação ao dever de informação.

É fato incontroverso nos autos que o apelante optou por encerrar o referido contrato em maio de 2018, quando requereu a portabilidade das linhas. Assim, em se tratando de data inserida no período de permanência previsto no contrato, correta a aplicação da multa imputada.

Diante do exposto, compreendo que a pretensão recursal não merece prosperar, pois, como dito o autor rescindiu o contrato dentro dos 24 (vinte e quatro) primeiros meses do contrato, o que autoriza a cobrança da multa devidamente prevista e informada no contrato entabulado entre as partes.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito C.C. Indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. (...)
Elementos constantes nos autos denotam que a empresa ré se desincumbiu a contento do seu ônus probatório. Requerimento de portabilidade do serviço de telefonia fixa implica na rescisão antecipada do pacote de serviços contratados. Gravação telefônica

que demonstra que o autor que foi devidamente informado no momento da contratação sobre a multa de fidelização

por rescisão antecipada do contrato. Previsão de fidelização pelo prazo de 24 meses. Inexistência de abusividade.
Período que pode ser pactuado livremente entre as partes, tratando-se de pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJSP; AC 1020561-45.2021.8.26.0405; Ac. 15817717; Osasco; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 30/06/2022; DJESP 12/07/2022; Pág. 1753)

_____________

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. TESE DE LINHA CONTRATO SEM ASSINATURA. CONTRATO JUNTADO COM A INICIAL E EM CONTESTAÇÃO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. PREVISÃO EXPRESSA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMANÊNCIA ESPECÍFICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NO PRAZO DE PERMANÊNCIA. ROMPIMENTO DO PACTO. MULTA DEVIDA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação.
Havendo a comprovação da contratação de linha telefônica

e da concessão de benefícios ao consumidor, o qual, posteriormente, vem a cancelar os serviços, descumprimento o termo de fidelização livremente pactuado, resta comprovado que a cobrança da referida multa por quebra contratual é devida.
O contrato faz Lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado porque celebrado entre partes capazes. Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(JECMT; RInom 1000985-30.2018.8.11.0004; Turma Recursal Única; Relª Juíza Lucia Peruffo; Julg 22/07/2021; DJMT 23/07/2021)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, majorando a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.